Tribunal: TJDFT
Processo: 0738615-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
I- APELAÇÕES CÍVEIS. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM DUPLICIDADE PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE QUANTO AO SEGUNDO RECURSO.
II- CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE E NECESSIDADE DO APELO PARA SUPERAR SITUAÇÃO PREJUDICIAL. VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DILAETICIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. TESES RECURSAIS DISSONANTES DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO.
III- AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO. PEDIDO INDETERMINADO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO PELO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
IV- PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de apelação pela parte autora contra sentença terminativa impede, em razão da preclusão consumativa, o manejo subsequente de novo recurso. Segunda apelação não conhecida.
2. Há necessidade e utilidade no manejo de apelação contra sentença que, ao indeferir a petição inicial, extingue o processo sem resolução do mérito, mormente porque, na hipótese, o ajuizamento de outra demanda idêntica pressupõe, além do pagamento de novas custas processuais, a correção de vício que a parte autora considera inexistente. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
3. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Impõe-se o juízo negativo de admissibilidade dos capítulos do recurso que rebatem matérias que sequer foram consideradas na sentença recorrida. Acolhida em parte a preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade recursal.
4. Ressalvadas as exceções legalmente previstas, incumbe ao autor formular pedido certo e determinado, não sendo exigível do juiz e/ou da parte adversa a elaboração de cálculos próprios para desvendar o valor pretendido pelo demandante.
5. Ciente da sanção processual que lhe seria imposta, a inércia da parte ante a ordem de emenda à petição inicial para especificar o montante buscado a título de indenização por danos materiais justifica o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c.c. art. 485, I, do CPC, porque ultrapassado o limite do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que também deve orientar o comportamento dos litigantes.
6. Primeiro recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Segundo recurso não conhecido.